Tribunal: TJBA
Processo: 8165932-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165932-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDGAR PEREIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
EMANUELE DA SILVA SANTANA, EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR, ANTONIO CARLOS CERQUEIRA SANCHES

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE ANTIGO NÃO ADAPTADO À LEI 9.656/98. NEGATIVA INDEVIDA DE EXAME ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ASTREINTES. REDUÇÃO EXCESSIVA. ADEQUAÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ELEVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Edgar Pereira de Santana contra sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da ação movida em face de Sul América Companhia de Seguro Saúde, que julgou procedente o pedido para confirmar a tutela antecipada, condenando a ré ao custeio de exame médico, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e à multa por descumprimento da liminar no mesmo valor, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação. O apelante busca a majoração da indenização por danos morais para R$15.000,00, a elevação do valor das astreintes, a incidência de honorários sobre estas e a aplicação dos consectários legais do art. 523, §1º, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais decorrente da negativa de cobertura de exame essencial à saúde do segurado; (ii) estabelecer se o valor global da multa cominatória fixado na sentença atende ao critério da proporcionalidade e efetividade da tutela; (iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser majorados em razão do provimento parcial do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa da operadora de custear exame prescrito por médico assistente com base unicamente em cláusula contratual de plano de saúde antigo e não adaptado à Lei 9.656/98 configura prática abusiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência que admite a aplicação do CDC em tais hipóteses.

A negativa de cobertura de exame essencial, em paciente idoso e com suspeita de doença grave, violando boa-fé objetiva e função social do contrato, enseja abalo moral in re ipsa, cuja compensação não se satisfaz com valor meramente simbólico.

O valor fixado a título de danos morais (R$3.000,00) mostra-se desproporcional à gravidade da conduta da ré, à situação de hipervulnerabilidade do autor e à natureza do bem jurídico afetado, impondo-se a majoração para R$10.000,00.

A multa cominatória diária de R$500,00 foi mantida em agravo de instrumento e decorreu de descumprimento por 42 dias, sendo inadequada sua limitação global a R$3.000,00; por outro lado, o valor de R$21.000,00 revela-se excessivo. Adota-se solução intermediária, fixando-a em R$5.000,00.

O parcial provimento da apelação autoriza a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão da atuação recursal exitosa do patrono da parte autora.

A discussão quanto à base de cálculo dos honorários e à incidência da multa do art. 523 do CPC sobre as astreintes não integra o objeto da sentença nem pode ser enfrentada nesta instância, sob pena de reformatio in pejus, na ausência de recurso da parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A recusa de custeio de exame essencial à saúde, fundada unicamente em cláusula contratual de plano antigo não adaptado à Lei nº 9.656/98, configura prática abusiva passível de reparação por danos morais.

O dano moral decorrente de negativa indevida de cobertura médica configura-se in re ipsa e deve ser fixado em valor proporcional à gravidade da conduta e à situação de vulnerabilidade da vítima.

A multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial, vedada sua limitação irrisória ou excessiva, devendo observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O provimento parcial de apelação autoriza a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, V, X, e XXXV; CDC, arts. 6º, I e VI; 14; CPC/2015, arts. 85, §§2º e 11, 537, §1º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 123 de Repercussão Geral; STJ, AgRg no REsp 1.279.241/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11.12.2012; TJBA, AI nº 8075756-24.2024.8.05.0000, 2ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

01